Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INFOJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.
2. A realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, medida de caráter excepcional, depende de anterior efetivação das diligências que possam ser adotadas pelo credor, excepcionalidade verificada no caso concreto.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.